Tribunal: TJBA
Processo: 8061922-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061922-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
ERICO CABOCLO DE MACEDO

AGRAVADO: FERNANDA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Internação em clínica para tratamento de obesidade.
Determinação de bloqueio
em contas bancárias
pelo descumprimento da ordem judicial
. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, haja vista que o recurso foi apresentado a tempo. Rejeita-se também a alegação de inadequação da via recursal,
uma vez
que a decisão ora recorrida não encerrou a fase de conhecimento e nem tampouco extinguiu a execução, tendo, portanto, natureza de decisão interlocutória (art. 203, §2º, CPC), o que evidencia o cabimento do agravo de instrumento como via para impugnação de tal comando judicial. Mérito. A agravante insurge-se quanto
à determinação de bloqueio de ativos financeiros
alegando, em síntese: a) a existência de relatório técnico emitido por instituição por ele contratada, que indicaria que o tratamento por internação não haveria apresentado resultados satisfatórios, sendo mais indicado outro; b) que teria havido a cobrança de diárias em momentos em que a agravada não teria estado em tratamento; c) a ocorrência de litigância predatória. Quanto ao primeiro ponto, qual seja, a de que o tratamento mais indicado para a paciente seria outro, já foi esclarecido em sede de sentença que não cabe à operadora do plano de saúde, mas sim ao médico que acompanha o paciente, a determinação a respeito da via terapêutica a ser adotada. Ademais, os relatórios médicos mais atualizados apresentados pela recorrida continuam a indicar a necessidade de realização do tratamento pela via da internação, não cabendo à operadora sobrepor-se à tais diretrizes. A alegação de que houve cobrança de diárias para períodos em que a agravada estaria de licença terapêutica apenas aparece no relatório técnico apresentado pela recorrente, e não é respaldado por qualquer outra prova aos autos acostada. Outrossim, tal fato, caso confirmado, apenas teria como consequência a necessidade de devolução, por parte da instituição em que a agravante ficou internada, dos valores pagos, mas não obsta a que a decisão siga sendo cumprida, uma vez que não há prova concreta de que tal situação acontecerá no próximo período de internação. Em igual medida, não se constata a ocorrência de litigância predatória pelo simples fato de haverem sido ajuizadas diversas demandas pelo mesmo advogado com pedidos similares, haja vista que não se constata o intuito doloso de obter vantagem indevida com tais processos, mas simples exercício do direito de ação, que é constitucionalmente garantido (Art. 5º, XXXV, CF). Todavia, ainda que reconhecida a necessidade de continuar havendo o cumprimento de sentença, deve ser modulada a forma de sua execução, em obediência ao princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC). Isso porque, o tratamento possui alto custo, e nesse mesmo processo já foram realizados bloqueios em contas bancárias da recorrente, de modo que a continuidade de uso deste meio executório tem o potencial de causar-lhe grave prejuízo financeiro, inclusive inviabilizando o prosseguimento das suas atividades empresariais. A ordem de bloqueio de contas judiciais, portanto, deve ser substituída pela imposição de multa diária, a ser prudentemente fixada pelo juízo de origem. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Prejudicada a análise do agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8061922-17.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante a
INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
, e como agravada
FERNANDA DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento ao presente Recurso,
julgando prejudicada a apreciação do agravo interno
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.